Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. JULGAMENTO CITRA PETITA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas fundada em alegado superendividamento, excluiu entidade fechada de previdência complementar do polo passivo por ilegitimidade passiva e julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, que pretendia a instauração do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com homologação de plano judicial compulsório de pagamento.
2. A recorrente sustenta nulidade da sentença em razão da alteração de ofício do valor da causa, cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil, indevida exclusão da PREVI do polo passivo e julgamento citra petita. No mérito, alega estar configurado o superendividamento, com comprometimento do mínimo existencial, e requer a reforma da sentença para instauração do procedimento judicial de repactuação das dívidas ou, subsidiariamente, a procedência dos pedidos.
II. Questão em discussão:
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é válida a retificação de ofício do valor da causa; (ii) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova pericial; (iii) se a entidade fechada de previdência complementar possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação de repactuação de dívidas; (iv) se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao deixar de examinar plano judicial compulsório; e (v) se a autora comprovou a situação de superendividamento apta a autorizar a instauração do procedimento previsto na Lei no 14.181/2021.
III. Razões de decidir:
4. O valor da causa, em ações de superendividamento, deve observar o art. 292 do CPC, correspondendo ao proveito econômico pretendido ou ao montante dos contratos controvertidos, não sendo cabível atribuição simbólica ou estimativa sem respaldo legal. Correta, portanto, a adequação de ofício ao valor global das dívidas indicado pela própria demandante.
5. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado decorre da suficiência do acervo documental já constante dos autos, sobretudo quando a parte, intimada para especificar provas, não se insurge oportunamente contra a condução do feito, operando-se a preclusão quanto ao requerimento de perícia formulado apenas em grau recursal.
6. A entidade fechada de previdência complementar não possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação de repactuação de dívidas fundada no Código de Defesa do Consumidor, por ausência de relação de consumo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência deste Tribunal.
7. Não se configura julgamento citra petita quando a sentença, ao concluir pela ausência dos pressupostos legais para instauração do processo por superendividamento, afasta, por consequência lógica, a análise do plano judicial compulsório, cuja apreciação pressupõe demonstração prévia do comprometimento do mínimo existencial.
8. A Lei no 14.181/2021 instituiu sistema binário de tratamento do superendividamento, em que a fase judicial compulsória prevista no art. 104-B do CDC possui natureza residual e exige, além da frustração da conciliação, demonstração de incapacidade de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial.
9. No caso, os documentos dos autos evidenciam que, após os descontos incidentes sobre a remuneração da autora, permanece renda líquida mensal significativamente superior ao parâmetro objetivo do mínimo existencial fixado no art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, razão pela qual não se caracteriza, para os fins legais, a situação de superendividamento.
10. O Decreto no 11.150/2022 goza de presunção de constitucionalidade, inexistindo pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal que autorize seu afastamento.
11. Inviável a fixação de honorários por equidade, nos termos do Tema 1076 do STJ, quando o valor da causa é expressivo e mensurável, sendo correta a incidência do art. 85, § 2o, do CPC, com distribuição proporcional entre os credores conforme a titularidade dos créditos.
IV. Dispositivo:
12. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "1. Nas ações de repactuação de dívidas por superendividamento, o valor da causa deve observar as disposições do art. 292 do CPC, não se admitindo valor meramente estimativo sem amparo legal."; "2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado quando os elementos documentais são suficientes à formação do convencimento judicial e a parte deixa de impugnar oportunamente a instrução processual."; "3. Entidade fechada de previdência complementar não possui legitimidade para integrar o polo passivo de ação de repactuação de dívidas fundada no CDC, por ausência de relação de consumo."; "4. A instauração do processo judicial por superendividamento previsto no art. 104-B do CDC depende da demonstração do comprometimento do mínimo existencial, aferido, em regra, conforme o parâmetro objetivo estabelecido no Decreto no 11.150/2022."; "5. Inexistente prova de comprometimento do mínimo existencial, impõe-se a improcedência do pedido de repactuação judicial compulsória.".
___
Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 291, 292, II e § 3o, 370, 371, 485, VI, 507 e 1.025; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; Decreto no 11.567/2023; Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043878, 0743525-79.2024.8.07.0001, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 09/09/2025, DJe 26/09/2025; Acórdão 1934902, 0710996-03.2021.8.07.0004, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 16/10/2024, DJe 30/10/2024; Acórdão 2004253, 0724715-27.2022.8.07.0001, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 29/05/2025; Acórdão 1947579, 0751494-37.2023.8.07.0016, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 05/12/2024; Acórdão 1921402, 0704712-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 12/09/2024, DJe 04/10/2024; STJ, REsp 1.854.818/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30/06/2022; Tema Repetitivo 1076.